Tribunal: TCU
Processo: 028.855/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9099/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.855/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Silva dos Santos (XXX.692.034-XX); Carlos Eduardo de Albuquerque Filgueiras (XXX.537.774-XX); Eid Cavalcante da Silva (XXX.472.124-XX); Gelsivanio Souza da Silva (XXX.127.494-XX); Gidel de Oliveira de Souza (XXX.268.595-XX); Jose Harlisson de Araujo Ferro (XXX.281.764-XX); Judivan Jose Lopes (XXX.725.094-XX); Sheyla Ferreira Lima Coelho (XXX.330.154-XX); Shirley Sandra Silva (XXX.050.824-XX); Talita Maria Gomes de Morais (XXX.743.054-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.